Tribunal: CARF
Processo: 10183.900272/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900272/2016-30
ACÓRDÃO
3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO
Os créditos da não-cumulatividade da
contribuição devem ser
comprovados pela apresentação de documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros s do Colegiado em julgar o processo da seguinte forma: (i)
por maioria de votos, para rejeitar a preliminar de diligência, vencidas as Conselheiras Francisca
das Chagas Lemos e Louise Lerina Fialho; e, (ii) por unanimidade de votos, para rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
015.670, de 18 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10183.900273/2016-84,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se a diligência uma vez ao
interessado ter sido dada a oportunidade para a apresentação de documentos
em momento anterior.
2. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. Os créditos da não-
cumulatividade da contribuição devem ser comprovados pela apresentação de
documentos hábeis e idôneos
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
 Os arquivos digitais foram todos entregues em CD-rom/pen-drive na sede
funcional do Órgão competente de domicílio fiscal da Recorrente, sendo
recepcionado pela servidora/recepcionista cujo nome é Anne.
 Alega que a principal atividade da empresa é a indústria de
beneficiamento de arroz e, em menor escala, de feijão;
 Cita diversos insumos, despesas e encargos a que teria direito ao
creditamento;
 Apresenta diversas teses jurisprudenciais.
 Pede diligência fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS

A Recorrente inicialmente postulou:

A. Nulidade e violação ao direito de ampla defesa e contraditório
alegado.

Preliminarmente alega que o julgador de primeira instância deferiu a
diligência para atestar a tempestividade da manifestação de
inconformidade e também deveria proceder com o mesmo para que fosse
acostado aos autos todo conjunto probatório já que haveria dúvida,
caracterizando cerceamento do direito de defesa/contraditório.
Percorrendo as informações do relatório da decisão de piso se extrai:

Depois de protocolada a manifestação de inconformidade, a
contribuinte foi novamente intimada a apresentar planilhas e documentos
conforme Intimação no 0135/2017-SEORT/DRF-Cuiabá/MT às fls. 132 e
133.

A ciência quanto a tal intimação ocorreu em 10 de fevereiro de
2017, conforme termo à fl. 135.

Houve um segundo acesso à referida intimação em 20 de
setembro de 2017, conforme termo à fl. 140.
Esse ponto foi muito discorrido pela decisão de piso, onde aponta que a
Recorrente teve pelo menos duas outras oportunidades para apresentação
dos documentos para comprovar seu Direito Creditório:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
4

no momento do segundo acesso à referida intimação em 20 de
setembro de 2017 e;

quando da intimação da diligência para a comprovação do
protocolo da manifestação de inconformidade.
Assim decorre não ter ocorrido nenhum cerceamento de defesa,
verificando-se inclusive um prazo bem dilatado (entre 10/02/2017 e
20/09/2017) para que fosse exercido tal oportunidade, em nada
acrescentando a Recorrente.

Assim rejeito a preliminar de Nulidade e violação ao direito de ampla
defesa e contraditório alegado.
B. QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/ PERÍCIA
Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência e perícia
formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de total ausência de prova
material do crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu
crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de
pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados.
Constata-se que a Recorrente pugna pela diligência para “acostar aos autos
todo conjunto comprobatórios ou admitidos os arquivos que serão jungidos
aos autos, tendo em vista que houve equívocos cometidos pelo Fisco”.
Ou seja, pretende juntar eventuais documentos e elementos que já deveria
ter acostado, mas não o fez em nenhuma fase processual.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
5
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se
admite no presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar
por
Diligência/Perícia.

III – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório,
disposto no CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados
quanto aos aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.

A. ALEGAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.

A principal atividade da Recorrente é a indústria de beneficiamento de
arroz e a segunda atividade, em menor escala, beneficiamento de feijão,
produtos tributados à alíquota zero (0%).
Alega a Recorrente que possui direito ao creditamento sobre os custos,
despesas e encargos vinculados às vendas a alíquota zero ou suspensos,
conforme art. 3o da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002; em virtude da
manutenção do crédito sobre as receitas vendidas à alíquota zero no
mercado interno, conforme art. 17 da Lei 11.033/2004 dos seguintes itens
(fls. 11 do RV):
o - Depreciação; - Fretes; -Armazenagem; -Serviços de Terceiros; -
Manutenção de máquinas; -Combustível; - Peças para máquinas e
equipamentos; -Embalagens arroz, feijão, lentilha, farinha de milho
e outras; -Insumos.
Percorrendo as informações do processo constato que às folhas e-230 –
e240 existem uma série de arquivos anexados (“zipados”), sendo que estão
com erro na abertura, impossibilitando a verificação do seu conteúdo,
sendo exatamente os mesmos arquivos já apresentados em outras fases do
processo.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
6
Verifica-se a Recorrente não discorre como é seu processo produtivo, não
correlaciona com eventuais máquinas e equipamentos utilizados.
Também não elenca como procede a apuração da Depreciação, não
discorre em quais fases de sua atividade os serviços de terceiros são
utilizados ou mesmo como ocorre o beneficiamento de arroz e feijão e
outros insumos que sejam necessários.
Diante do erro que ocorreu ao anexar os arquivos digitais inicialmente não
demonstrou esforço para proceder a reconstrução ou mesmo buscar o
motivo do problema , corroborando seu suposto Direito Creditório com
cópias de notas fiscais, planilhas, descrição do processo produtivo com a
demonstração onde máquinas e equipamentos fossem utilizados, bem
como detalhando seus insumos, com elementos mínimos que pudessem
levar a eventual plausibilidade de suas alegações.
Como a empresa não logrou comprovar documentalmente seu
crédito, embora tenha sido intimada a fazê-lo, não se desincumbiu do
ônus da prova que cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de
que possui o direito, com bem posicionado na jurisprudência do
CARF:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349,
publicação 27.10.2020).
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não
sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a
manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de restituição
deve ser mantido (Acórdão 3302-006.561, de 26/02/2019)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados. (Acórdão 3302-010.617, de
24/03/2021)

Assim, sem razão a Recorrente.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.671 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900272/2016-30
7
Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
diligência, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 256
DF CARF MF
Original